Tribunal: TJMT
Processo: 1018235-11.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018235-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO ROCHA DA SILVA FIALHA - CPF: 959.040.691-20 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

A devolução em
dobro
tem por pressuposto a
má
-
fé
daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 1018235-11.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO BMG SA

Apelado
: RONALDO ROCHA DA SILVA FIALHA

4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
, proposta por
RONALDO ROCHA DA SILVA FIALHA
em desfavor de
BANCO BMG SA

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte ré a proceder com a restituição das 24 parcelas que descontou indevidamente da parte autora, em dobro, e devidamente atualizadas, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação

Apelação
(Id. 88664048):
Aduz, em síntese, que não é cabível a restituição em dobro, porquanto não restou demonstrada má-fé por parte do banco apelante.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 88664454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
, proposta por
RONALDO ROCHA DA SILVA FIALHA
em desfavor de
BANCO BMG SA

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação para condenar a parte ré a proceder com a restituição das 24 parcelas que descontou indevidamente da parte autora, em dobro, e devidamente atualizadas, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação

A parte autora informa que o banco réu procedeu descontos indevidos em seu benefício, consistentes em 24 parcelas de R$199,66.

Em razão de tal conduta, a autora interpôs ação no Juizado Especial contra o réu, na qual obteve deferimento de liminar e sentença de procedência. Contudo, o réu descontou as 24 parcelas, descumprindo, assim, a liminar deferida, motivo pelo qual a autora ajuizou a presente ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim afastar a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da parte autora.

Pois bem.
Sabe-se que a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor.

No caso, embora efetuada a cobrança indevida pelo banco apelante,
não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA E ANALFABETA –AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2o E 595 DO CÓDIGO CIVIL -

ARTIGOS 6o, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público.

II- Não basta a simples violação de preceitos do Código de Defesa do Consumidor para ensejar o cabimento da condenação em danos morais. O que norma consumerista estabelece é a desnecessidade de perquirir acerca da culpabilidade, nas hipóteses de defeito ou falha dos produtos ou prestação dos serviços, a teor do que dispõe os artigos 12 e seguintes do CDC. Todavia, não exime o consumidor de comprovar, além da existência de abalo considerável aos direitos à personalidade da vítima, que ultrapassam a razoabilidade, a demonstração do dano, em si, que constitui pressuposto do dever de indenizar, porquanto existência de responsabilidade civil sem dano, com exceção das hipóteses em que o dano é presumido (“in res ipsa”), pode resultar no enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

III –
A repetição do indébito em dobro, imprescinde da comprovação de má-fé do fornecedor ou prestador de serviço.
(TJMT - N.U 1000688-25.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA AUTORES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – RESTABELECIMENTO DA MULTA NOS PATAMARES ANTERIORMENTE FIXADOS – DESACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA - ANTE O REITERADO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA ADEQUADA MANUTENÇÃO DA MULTA NOS VALORES INICIALMENTE FIXADOS – MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00, LIMITADA A 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUSTE DA R.SENTENÇA NESTE ASPECTO - –
PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO, BEM COMO DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIDA – – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE FORMA SIMPLES, E NÃO EM DOBRO
– DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO NOME DOS AUTORES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – CONFIGURAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. TELEFÔNICA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – LINHA TELEFÔNICA – COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A PORTABILIDADE – PRÁTICA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - MULTA ADEQUADAMENTE FIXADA, EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA, QUANDO DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, DE SORTE A QUE SE COÍBA, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DA CONDUTA INDESEJADA – LIMINAR DESCUMPRIDA PELA RÉ REITERADAS VEZES NO CURSO DA DEMANDA – CORRETA APLICAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000413-62.2016.8.26.0704; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
com a reforma da r. sentença

apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente debitados na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021